Tribunal: TJMT
Processo: 0010752-06.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010752-06.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 039.715.431-38 (APELANTE), DELSON ARRUDA SILVA (VÍTIMA), ROSINEI NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA - CPF: 304.636.611-68 (ASSISTENTE), ARMANDO DE CARVALHO LIMA (ASSISTENTE), PEDRO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PREJUDICIAL
- TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ACÓRDÃO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À RECEPTAÇÃO –
MÉRITO -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE – ENUNCIADO
CRIMINAL Nº
8 E JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032)

A posse
ilegal
de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou
porte
de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior da residência do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010752-06.2018.8.11.0006- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 0010752-06.2018.8.11.0006), que o condenou por receptação e posse ilegal de arma de fogo uso restrito [numeração raspada], em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, c/c art.

69, ambos do CP, e art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 - (ID 193111256).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 193111265).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193111272).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONDENAÇÃO. Pedido de absolvição por ausência de provas suficientes - Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Arma de fogo e celular produto de crime apreendidos no interior da residência do apelante - Depoimentos dos policiais - Inversão do ônus da prova - Conjunto probatório suficiente para condenação - Precedentes TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimaraes, procurador de Justiça - ID 194454178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante por receptação (CP, art. 107, IV).

Atente-se que a prescrição da pretensão punitiva consiste em matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, consoante preceitua o art. 61 do CPP.

Vejamos.

A denúncia foi recebida em 11.1.2019 (fls. 82).

O juiz da causa condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença foi proferida em 1.9.2023 (ID 193111256), e publicada, com ciência do órgão do Ministério Público, em 4.9.2023 (ID 193111258).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

No caso, operou-se prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [11.1.2019] até a publicação da sentença [4.9.2023], transcorreram mais de 4 (quatro),
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Com efeito, “
há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
” (TJMT, AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020).

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA referente à receptação, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (PJE N.U 0010752-06.2018.8.11.0006).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de dezembro de 2018, por volta das 06:00 horas, na residência localizada na Rua dos Motoristas, n° 28, Bairro Cavalhada 3 neste município, o indiciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com numeração raspada, e 06 (seis) munições intactas, calibre 38, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 11.
[...]

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o indiciado recebeu e ocultava, em proveito próprio, 01 (um) telefone celular Sansumg J2, de cor preta, sabendo ser produto de crime precedente, que havia sido praticado em face da vítima Delson Arruda da Silva, na data de 21/09/2018, neste município cidade de Cáceres — Boletim de Ocorrência de fls. 41 [...]

Assim agindo, praticou o indiciado Adriano Ortiz de Almeida as condutas típicas previstas no artigo 16, parágrafo único, /I< da Lei n" 10.826/2003 e no artigo 180, copal, do Código Penal [...]”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguinter termos:

“[...] II – Do delito de posse de arma de fogo de uso restrito

A materialidade delitiva está indubitavelmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência ((fls. 09/12, id. 62353176)), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17/18, id. 62353176) e Laudo Pericial nº. 2.3.2018.34236-01 – exame da arma de fogo (id. 95138794).

A autoria delitiva é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado. Vejamos:

Não obstante o acusado tenha negado a autoria delitiva do crime a ele imputado na oportunidade de seu interrogatório em Juízo (id. 122599605), a testemunha Rosinei Neves da Silva foi preciso ao prestar depoimento em Juízo [...]

Na ação policial, foi apreendido um revólver calibre .38, marca Taurus, com número de série raspado (fls. 17/18, id. 62353176) [...]

Logo, extrai-se do conjunto probatório coligido aos autos que o acusado possuía arma de fogo com numeração suprimida, infringindo, assim, o disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/203.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, do Código Penal, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - ID 193111256)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 24), Auto de Avaliação Indireta (ID ) e Laudo Pericial de arma de fogo (ID ), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosinei Neves da Silva, investigador de Policia Civil (fls. 20), Anizio Batista da Silva, investigador de Policia Civil (fls. 22), Maria Flaviane Rodrigues de Souza, testemunha (fls. 26), Armando de Carvalho Lima, testemunha (fls. 28), Pedro da Silva, testemunha (fls. 30), e interrogado ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA, apelante (fls. 34).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Delson de Arruda da Silva, vítima de roubo, Rosinei Neves da Silva, investigador de Polícia, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 193111249).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, em 4.12.2018, os investigadores de Policial Civil Rosinei Neves da Silva e Anizio Batista da Silva, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 10158-89.2018.811.0006 (Código 243311) pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, localizaram, na residência do apelante, situada à na Rua dos Motoristas, n° 28, Bairro Cavalhada 3, no município de Cáceres/MT, 1 (um) revólver, calibre 38, com numeração raspada, contendo 6 (seis) munições intactas, e 1 (um) celular Samsung J2, de cor preta, produto de crime, de propriedade da vítima Delson Arruda da Silva, na posse do apelante.

As declarações, em Juízo, dos referidos investigadores de Polícia são coerentes no sentido de que a arma e as munições foram localizadas embaixo de uma mesa,
as quais se mostraram
“eficientes para produzir tiro”
̧
consoante Laudo Pericial nº 2.3.2018.34236-01 (ID 193111212).

A apreensão está corroborada pelos depoimentos das testemunhas, em sede policial, Armando de Carvalho Lima e Pedro da Silva, os quais afirmaram terem presenciado o momento em que os policiais encontraram a arma de fogo apreendida.

A posse
ilegal
de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou
porte
de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Nesse contexto, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de arma de fogo com numeração raspada no interior da residência do apelante, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, anote-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo
.” (TJMT, AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024